Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, com fundamento na atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a condenação.
2. Nos delitos cometidos em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O relato da vítima, prestado de forma coesa e harmônica com os depoimentos das testemunhas, é evidência suficiente para manter a condenação do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.